Tribunal: TJBA
Processo: 0318182-84.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0318182-84.2016.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

DIREITO TRIBUTÁRIO.
CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA TEREM OS VALORES SIDO CREDITADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 490, DO STF. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMISSÃO.

DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA
S 339 E

490
).

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0318182-84.2016.8.05.0001.3, em que figuram como agravante, BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADO LTDA, tendo como agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça